Tribunal: TJMT
Processo: 1008779-80.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1008779-80.2021.8.11.0042
APELANTE: MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – EXASPERAÇÃO DADA EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA – MAIS DE 04 (QUATRO) QUILOS DE COCAÍNA - 2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE - 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE COM PENAL FINAL SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada.
1.1. No caso do crime de tráfico, o magistrado ao se valor de fundamentação que considera a quantidade e natureza da droga (artigo 42 da Lei de Drogas), exasperando a pena-base em 10% para a quantidade e 10% para a natureza da droga, atua de modo a respeitar a razoabilidade apenatória desse tipo de delito e a proporcionalidade, visto que aumentou a reprimenda corpórea em 01 ano para cada vetor, tomando por base a linha de trânsito que varia em 10 (dez) anos entre o mínimo e o máximo legais previstos.
2. A reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, não devendo ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
3. Sendo a pena final fixada acima de 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena deve obrigatoriamente ser o fechado, e ainda que a pena fosse inferior aos 08 anos, porém superior a 04 de reclusão, sendo o apenado reincidente, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, nos termos da Súmula no. 269 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008779-80.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA - CPF: 049.661.861-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANA APARECIDA ALVES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
- 1. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – EXASPERAÇÃO DADA EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA – MAIS DE 04 (QUATRO) QUILOS DE COCAÍNA - 2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE - 3.

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE COM PENAL FINAL SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada.

1.1. No caso do crime de tráfico, o magistrado ao se valor de fundamentação que considera a quantidade e natureza da droga (artigo 42 da Lei de Drogas), exasperando a pena-base em 10% para a quantidade e 10% para a natureza da droga, atua de modo a respeitar a razoabilidade apenatória desse tipo de delito e a proporcionalidade, visto que aumentou a reprimenda corpórea em 01 ano para cada vetor, tomando por base a linha de trânsito que varia em 10 (dez) anos entre o mínimo e o máximo legais previstos.

2. A reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, não devendo ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.

3. Sendo a pena final fixada acima de 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena deve obrigatoriamente ser o fechado, e ainda que a pena fosse inferior aos 08 anos, porém superior a 04 de reclusão, sendo o apenado reincidente, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, nos termos da Súmula no. 269 do STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos em favor de
MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA
, no intuito de ver reformada a r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que o condenou como incurso nas sanções do artigo artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006, que a condenou à pena 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo, pretende a modificação da pena-base em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça a respectiva alegação defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo, sem ementar.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 18 de maio de 2021, por volta das 16h45min, no KM 387 da BR 364, município de Cuiabá/MT, a denunciada
Maraiza Jucimar Fernandes da Silva
,

partindo de Cuiabá/MT
,
transportava para outro estado da federação
, para outros fins que não o consumo pessoal,
04 (três) porções de cocaína, com massa total de 4,180kg (quatro quilogramas e cento e oitenta gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021. 75800-01)”.

“Na referida data, agentes federais no KM 387 da BR 364, município de Cuiabá/MT, realizaram procedimento de inspeção nos compartimentos internos de um ônibus,
cujo itinerário partiu de Cuiabá/MT e seguia até Goiânia/GO
. Durante a fiscalização os agentes encontraram uma bolsa com estampas de coruja que continha 04 (quatro) tabletes de cocaína. Ao entrevistar os passageiros, a denunciada possuía o ticket 41, cuja poltrona ficava ao lado do local onde a bolsa foi encontrada, apesar de estar sentada mais a frente. Maraiza confirmou que entrou com a bolsa e disse que ia fazer compras em Goiânia, mas esboçou nervosismo excessivo com os questionamentos dos agentes (B.O. 2324913210518164554 - PRF)”.

“Diante da reação da denunciada, os policiais verificaram o circuito de câmeras internas do ônibus, e constataram que Maraiza entrou com a bolsa, deixou o objeto nos fundos do veículo, e sentou mais a frente. Indagada sobre o entorpecente, a denunciada afirmou que recebeu os ilícitos em Cuiabá e levaria até Goiânia, onde outra pessoa a receberia. Durante revista ainda foram apreendidos um celular, uma carteira de trabalho e a quantia de R$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais) na posse da denunciada”.

“Conforme Relatório de Investigação no 477/2021, foi apurado que a linha de ônibus que fazia o itinerário era a Expresso São Luiz. Ainda, foram coletadas as imagens da câmera do veículo que registraram a denunciada embarcando com a bolsa (ID sob no 58382707)”.

“Em seu interrogatório, a denunciada
Maraiza
permaneceu em silêncio”.

“A folha de antecedentes criminais indica que a denunciada é
reincidente específica
, haja vista possuir
condenação definitiva por tráfico de drogas
(autos no 5622-87.2019.811.0042 – 13a Vara Criminal da Capital), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos executivos no 2001151-91.2019.811.0042)”.

“Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas com a denunciada foram identificadas como cocaína pelo laudo pericial, e consta na Portaria SVS/MS 344/1998”.

“Existem, ainda,
indícios suficientes de autoria
, considerando que os entorpecentes foram encontrados na bagagem da denunciada, e que no momento da abordagem ela admitiu que transportava a droga até a cidade de Goiânia/GO. Noutro giro,
as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da natureza danosa dos entorpecentes, aliados a expressiva quantidade apreendida, evidenciando portanto, a prática de narcotráfico” (sic)

DA MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE .

Pretende o turno defensivo a readequação da pena inicial, sustentando haver ferimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Ao dosar a pena, o judicante sentenciante, assim fundamentou:

“
Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta:

"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente"
.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
4,180 kg (quatro quilogramas e cento e oitenta gramas)
de COCAÍNA, o que demonstra, portanto, dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...) Quanto a
culpabilidade
,
tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
tais

circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base. Com relação à reincidência específica da condenada, em virtude de possuir uma condenação transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas, no processo sob n. 0005622-87.2019.8.11.0042, com trânsito em julgado em 01/02/2021 friso que a mesma será valorada na segunda fase, a fim de evitar
“bis in idem”
(Súmula 241, STJ).

Acerca da
conduta social e personalidade do agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base

em

07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
.
” (sic – id. 131784328)

Analisando os autos, tenho que a pena-base foi majorada em razão da quantidade e natureza da droga, no caso, em razão de mais de 04kg (quatro quilos) de cocaína.

A pena para o delito de tráfico de drogas, varia de 05 a 15 anos de reclusão, possui um universo de 10 anos a ser percorrido.

In casu, a pena inicial da ré foi exasperada em 02 anos, ou seja, em 20% (vinte porcento) dentro da variação permitida em lei.

Partindo-se da premissa de que a quantidade e a natureza da droga (artigo 42 da Lei de Drogas) foram os elementos responsáveis pelo aumento da pena-base, tem-se que cada elemento foi responsável pelo aumento de 10% (dez porcento) da reprimenda inicial, não sendo desproporcional, tampouco desarrazoado, visto que normalmente cada circunstância judicial, carrega a carga de aumento da pena primária em 16% (dezesseis porcento).

Assim, tenho que o aumento da pena em 02 anos de reclusão, se mostra enquadrada na realidade fática dos autos, e plenamente aplicável à tipo penal.

O mesmo raciocínio é válido para a pena de dias-multa.

DA COMPENSÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.

A defesa pretende a compensação integral entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea.

Ao dosar a pena secundária, assim fundamentou o judicante:

“Segunda Fase:

Nesta fase, incide em benefício da condenada, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e súmula 545 do STJ.

Lado outro, pesa em desfavor da condenada a agravante da reincidência específica, já que possui uma condenação pelo mesmo crime de tráfico de entorpecente (autos n. 0005622-87.2019.8.11.0042, perante este juízo da 13a Criminal, com trânsito em julgado em 01/02/2021).

Em vista disso, valorando a confissão da condenada e considerando que a agravante se trata de reincidência específica, hei por bem, MAJORAR a pena, em razão da reincidência específica em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa e VALORAR a atenuante de confissão espontânea em apenas 06 (seis) meses e em 50 (cinquenta) dias-multa.

(...) Assim, FIXO a pena nesta fase em 07 (sete) anos e 06 (seis) de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa." (sic - id. 131784328)

No tocante a segunda fase da dosimetria, o juízo de origem concluiu pela preponderância da agravante da reincidência específica em relação a atenuante da confissão, contudo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT (Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do artigo 543-C, c/c o § 3o, do Código de Processo Penal, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, in verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

3. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito (AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.914.835/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Ademais, destaco recente julgado, no sentido de que:

“(...) Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Dessa forma, verifica-se que a preponderância da agravante da reincidência lastreou-se apenas no fato dela ser específica, argumento que não se alinha à jurisprudência dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual deve ser compensada com a atenuante da confissão.

Assim, mantidos os critérios do Juízo a quo, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, fica a pena do apelante em 07 sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei no. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena final de 08 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 820 dias-multa.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Pretende o turno defensivo a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto.

Analisando a questão posta, tenho que ainda que a pena final tenha diminuido, observo se tratar de pena final superior a 08 anos de reclusão, sendo vedada a fixação de regime diverso do inicial fechado, e ainda que fosse inferior a 08 anos de reclusão, seria inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, em razão de sua reincidência, nos termos da Súmula no. 269 do STJ.

Pelo exposto,
em parcial consonância com o parecer
ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para compensar integralmente a agravante específica, com a atenuante, resultando na pena final de 08 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 820 dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023